Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
3. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento de que o pedido de gratuidade de justiça formulado por parte menor de idade, em virtude da natureza individual e personalíssima do benefício, deve ser examinado com base na condição econômico-financeira do próprio requerente e não do seu assistente ou do seu representante legal. Há uma presunção de hipossuficiência quanto ao menor. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.